Tribunal: TJMT
Processo: 0001485-55.2015.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001485-55.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVANO RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 871.438.281-49 (APELANTE), VIVIANE SANTIN RODRIGUES - CPF: 097.471.868-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES - CPF: 529.440.349-87 (ADVOGADO), VALTER RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 899.355.431-53 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), MARIA NEUSA RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 801.343.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001485-55.2015.8.11.0025

APELANTE: SILVANO RODRIGUES NASCIMENTO

APELADO: VALTER RODRIGUES NASCIMENTO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
medida protetiva –
INCONTROVERSA GESTÃO DO PATRIMÔNIO DE SUA GENITORA PELO RÉU -
prestação de contas – OBRIGAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por ter assumido a administração do patrimônio da sua genitora, o réu, ora apelante, deve prestar contas da sua destinação/exploração aos demais irmãos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001485-55.2015.8.11.0025

APELANTE: SILVANO RODRIGUES NASCIMENTO

APELADO: VALTER RODRIGUES NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

SILVANO RODRIGUES DO NASCIMENTO
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos Autos da Medida Protetiva de no
1485-55.2018.8.11.0025
, ajuizada por
VALTER RODRIGUES NASCIMENTO

em favor da sua genitora MARIA NEUSA RODRIGUES DO NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) determinar à SILVANO RODRIGUES DO NASCIMENTO, filho da favorecida, ora apelante, que apresente, nos termos dos artigos 1.757 do Código Civil e 551 do Código de Processo Civil, contas da administração dos bens e do património administrado por ele e pertencente à favorecida, desde 2006 até os dias atuais, colacionando aos autos toda documentação, extratos e comprovantes bancários de movimentação financeira, que justifiquem os gastos e apontem o destino do dinheiro administrado;

ii) na mesma prestação, deverão ser informados a quantidade de gado ao tempo da morte do
de cujus
, e toda movimentação de semoventes que, desde então, envolva o patrimônio da idosa; e

iii) fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação de contas, repita-se, de forma mercantil/contábil, proibindo qualquer movimentação na aplicação financeira existente em nome da idosa nesse período, conforme extrato de fl. 94, devendo ser oficiada a instituição financeira para que não realize tais movimentações sem autorização judicial.

Apontando omissão, o autor VALTER RODRIGUES DO NASCIMENTO interpôs aclaratórios (id. 15409471), os quais foram rejeitados (id. 15409475).

Em suas razões recursais (ids. 15409472 e 15409473), o réu
SILVANO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ora apelante, narra que, após o falecimento do seu pai no ano de 2006, a pedido de sua mãe permaneceu morando com ela em seu sítio.

Aduz que o gado que estava no sítio, de propriedade do seu falecido pai, estava em nome do seu irmão Edson Rodrigues do Nascimento, o qual movimentava/controlava a venda dos animais.

Diz que a metade do gado foi vendido no ano de 2009 pelos próprios herdeiros, cujo valor, com a concordância de todos os irmãos, foi investido na propriedade familiar e o restante do dinheiro foi partilhado entre todos, ficando cada um com quase R$ 3.000,00 (três mil reais).

Afirma que o restante do gado – parte da meação da sua mãe – foi vendido, com a concordância de todos os irmãos e da sua mãe, pelo seu irmão Edson Rodrigues do Nascimento. E que do valor apurado, parte foi depositado no banco e os outros R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) foram discutidos nos Autos de no 4946-69.2014.8.11.0025, processo em apenso, no qual sua mãe é a autora e o autor desta ação é o réu.

Ainda, aponta que, no ano de 2016, também com a concordância de todos os filhos, a sua mãe vendeu-lhe o sítio
. Diz que sua mãe, após receber o dinheiro da venda do imóvel, partilhou o dinheiro entre todos os filhos, não sendo, neste ato, questionado em nenhum momento algum pelo apelado a capacidade mental ou intelectual da sua mãe.

Narrados esses fatos, sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não pode ser obrigado a prestar contas de 12 (doze) anos de despesas efetuadas em benefício de sua genitora, eis que não é curador especial da mesma.

Salienta que, embora sua mãe esteja acometida de inúmeras doenças, ela nunca perdeu a plenitude das suas faculdades mentais.

Expõe que
“ninguém guarda notas de despesas por tamanho período, nem mesmo o fisco nacional exige tamanho exercício de seus contribuintes, ou seja, determinou-se contabilmente algo impossível para quem nunca imaginou que passaria por tamanho constrangimento.”

Ressalta que o próprio depoimento prestado em Juízo por sua mãe confirma suas alegações de que, além da mesma gozar da plenitude das suas faculdades mentais, também sempre acompanhou e teve conhecimento do pagamento de suas despesas pessoais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ids. 8477267 e 8477268 e id. 8477269).

Em seu parecer (id. 32771986), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001485-55.2015.8.11.0025

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao determinar ao réu, ora apelante, que apresente contas da administração dos bens e do património administrado por ele e pertencentes à sua genitora, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o réu, ora apelante, sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não pode ser obrigado a prestar contas de 12 (doze) anos de despesas efetuadas em benefício de sua genitora, eis que não é curador da mesma.

Salienta que, embora sua mãe esteja acometida de inúmeras doenças, ela nunca perdeu a plenitude das suas faculdades mentais.

Não assiste razão ao réu, ora apelante.

Isso porque e sem maiores delongas, independentemente, de ter sido nomeado ou não curador, é o réu, ora apelante, dentre os demais filhos, quem, desde o falecimento do seu genitor, assumiu a responsabilidade de administrar os bens pertencentes à sua genitora e efetuar, através das duas pensões recebidas por ela, os pagamentos das despesas da mesma.

Em outras palavras, por ter assumido a administração do patrimônio da sua genitora, o réu, ora apelante, deve prestar contas da sua destinação/exploração aos demais irmãos.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
Apelação – Prestação de contas (primeira fase) - Litígio instaurado entre irmãos – Incontroversa gestão do patrimônio do pai pela requerida – Procedência – Inconformismo – Legitimidade para prestar as contas – Modo incorreto de apresentação, pois desacompanha dos documentos comprobatórios das informações acerca de despesas e receitas – Confirmação da decisão – Não provimento.

(TJSP; Apelação Cível 1008980-91.2014.8.26.0562; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Santos - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro: 30/10/2017)”

Ainda, ao revés do que o apelante tenta fazer crer, a obrigação de prestar contas não causa qualquer constrangimento, haja vista que procura justamente demonstrar a lisura da administração por ele exercida e espancar de dúvidas as suspeitas de seus irmãos.

Portanto, tendo em conta que o réu, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020